Tribunal: TJDFT
Processo: 0723082-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) avaliar se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente e adequada para resguardar a integridade da vítima e a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, diante de indícios concretos de reiteração das condutas de perseguição e descumprimento de medidas protetivas por parte do paciente.
4. O habeas corpus não se presta ao exame aprofundado de matéria probatória, sendo inviável, na via eleita, a análise de alegações que demandam dilação probatória quanto à existência ou não de dolo específico ou à veracidade dos relatos da vítima.
5. A existência de condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes elementos que evidenciam a necessidade da custódia cautelar.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em casos de violência doméstica com risco concreto de reiteração, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a segurança da vítima.

IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput e inciso LXI; CPP, arts. 312 e 313, III; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 22 a 24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 210.712/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, HC no 847.098/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15.10.2024, DJE 21.10.2024.